Tribunal: TJDFT
Processo: 0750165-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE ESCALONADO REGRESSIVO CONTRA A FAZENDA DISTRITAL (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 3o). AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na análise da existência de preclusão do direito de impugnar a metodologia empregada no cômputo dos honorários de sucumbência, bem como a não observância do modelo regressivo dos percentuais contra a Fazenda, conforme o art. 85, § 3o e incisos do Código de Processo Civil.

II. O agravante sustenta ausência de preclusão do direito de contestar o critério de fixação dos honorários (“10% sobre o proveito econômico”), pois a impugnação foi apresentada assim que o valor foi apurado na fase de cumprimento de sentença.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os critérios utilizados na liquidação de sentença para a formação do valor do débito sofrerão preclusão apenas se não impugnados oportunamente (AgInt no REsp n. 1.385.113/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 2/6/2022). No caso concreto, a impugnação foi apresentada logo após a definição do valor na aludida fase, o que afasta a ocorrência da preclusão.

IV. Conforme estabelecido pelo art. 85, § 3o, e incisos I a V, do Código de Processo Civil, em processos envolvendo a Fazenda, a definição dos honorários levará em conta critérios como a diligência do advogado, importância da causa, o esforço despendido e a duração do serviço, aplicando-se o percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre a condenação ou benefício econômico, iniciando-se sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, e para valores que excedam esse referencial, aplicam-se percentuais menores às faixas subsequentes. No caso concreto, impositiva a observância dessa norma especial à fixação dos honorários de sucumbência em cumprimento individual de sentença coletiva.

V. Agravo de instrumento conhecido e provido.